Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é devido o pagamento do montante alusivo à multa imposta para o caso de resolução do negócio jurídico por suposto inadimplemento por parte do consumidor.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Percebe-se que as partes celebraram negócio jurídico cujo objeto consiste na compra e venda de veículo novo. 3.1. A apelante alega que o recorrido não cumpriu a obrigação de entregar o veículo oferecido como parte do pagamento, sem restrições, o que ocasionou a desconstituição do negócio jurídico e a respectiva imposição de multa no valor estabelecido pelo coeficiente de 10% (dez por cento) do montante total do referido ato negocial.
4. Percebe-se que o referido negócio jurídico impõe que a mencionada multa seja imposta nos casos em que a venda não tenha sido “efetivamente concretizada por culpa do comprador”, nos termos do instrumento negocial.
5. O apelado assumiu a obrigação de entregar o veículo usado “livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, impedimentos e restrições”, de acordo com o termo de responsabilidade que integra o negócio jurídico.
6. Com efeito, a hipótese em análise se reporta ao direito formativo de resolução do negócio (art. 475 do Código Civil), por ofensa ao princípio da obrigatoriedade do negócio, à vista do descumprimento da obrigação assumida pelo réu.
7. No caso em análise, portanto, a evidência do inadimplemento da obrigação por parte do réu é causa suficiente para a resolução do negócio jurídico. É conveniente destacar a norma prevista no art. 475 do Código Civil, ao descrever que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
8. É incontroverso a existência de registro de alienação fiduciária em relação ao veículo usado oferecido pelo recorrido como parte do pagamento. Ressalte-se, inclusive, que o réu admitiu, em contestação, que não pagou os valores do respectivo financiamento. 8.1. Nesse ponto, é válido destacar que o recorrido alega que não cumpriu a obrigação ao argumento que a sociedade empresária apelante exigiu o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além do que foi estabelecido no negócio jurídico para a entrega do veículo novo. 8.2. A referida alegação, no entanto, não foi devidamente comprovada, além, também, de não constituir hipótese permissiva para o descumprimento da obrigação ora assumida em relação à entrega do veículo usado sem anotação de alienação fiduciária.
9. Diante do inequívoco inadimplemento da obrigação assumida pelo recorrido, que não entregou o veículo usado livre de restrições, são devidos os valores relativos à multa, bem como das respectivas despesas.
10. Recurso conhecido e provido.